Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a aplicar o divisor de 25 anos para a aposentadoria integral da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 38.647,70 (trinta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) referente ao período compreendido entre abril/2020 a abril/2025, sem prejuízo das prestações vincendas.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a parte autora, não faz jus à aposentadoria especial do magistério por já receber aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, inexistindo o instituto da “aposentadoria especial proporcional”. Argumenta que houve o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar 769/2008, que veda o redutor de cinco anos aos professores em caso de proventos proporcionais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrida faz jus à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que a recorrida trabalhou por 20 anos, 4 meses e 19 dias (ID 80568785), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 15/07/2019 foi aposentada por invalidez, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012 (ID 80568782 - Pág. 24).
5. No que se refere ao divisor, a despeito da decisão do Conselho Especial desta Corte, que decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no entendimento de que a aposentadoria proporcional de professores que exerceram exclusivamente a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedente: Acórdão 1751504.
6. Depreende-se que nos Recursos Extraordinários interpostos com Agravo no 1.536.800/DF e 1.541.267/DF, o STF reconheceu que a decisão do Conselho Especial está destoante da jurisprudência daquela Corte.
7. Apesar das decisões citadas não possuírem efeito vinculante, o entendimento do STF é uníssono, em face do que, com vista à segurança jurídica, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, deve-se manter a sentença para assegurar à parte autora o direito ao recálculo de sua aposentadoria, aplicando-se o divisor próprio da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da Constituição Federal, na redação anterior à EC no 103/2019) à sua aposentadoria proporcional, bem como o pagamento da diferença salarial. Neste sentido: Acórdão 2078155.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 24, XII; Lei Complementar 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.541.267/DF, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 5/5/2025; ARE 1.536.800/DF, Rel. Min. Luiz Fux; j. 16/5/25; TJDFT; Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023; TJDFT, Acórdão 2078155, 0749005-56.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.